Tribunal: TJSP
Processo: 2366329-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Alegação de nulidade da citação postal. Configuração. Alienação do imóvel pelo executado, no qual entregue a respectiva carta, antes do chamamento. Comparecimento espontâneo aos autos. Sanação do vício.

Imposto predial e territorial urbano.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Alegação de nulidade da citação postal. Configuração. Alienação do imóvel pelo executado, no qual entregue a respectiva carta, antes do chamamento. Comparecimento espontâneo aos autos. Sanação do vício.

Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2013 a 2015. Ilegitimidade passiva. Não configuração. Compromisso de venda e compra firmado em 2008. Sujeição passiva de ambas as partes do ajuste. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.